Tribunal: TJDFT
Processo: 0707097-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA DOS JUROS COBRADOS COM OS PRATICADOS EM OPERAÇÕES SEMELHANTES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NÃO CUMULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. CUSTO EFETIVO TOTAL. INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESPESAS DE COBRANÇA EM CASO DE MORA. REPASSE AO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. 2.1. Somente nos casos em que o mutuário é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros, utilizando-se como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época.
3. A fim de subsidiar eventual pesquisa de condições de financiamento oferecidos pelo mercado, as instituições financeiras devem informar ao cliente, e fazer constar no contrato, a título informativo, o Custo Efetivo Total (CET), cálculo que leva em consideração todos os encargos e despesas aplicadas na operação de crédito, tais como juros remuneratórios, tarifas, tributos, seguros e despesas de operação.
4. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Não se pode, de forma abstrata, reputar indevida a previsão contratual de ressarcimento de despesas provenientes de cobrança do débito em caso de mora, ainda que se trate de contrato de adesão. Eventual abusividade deverá ser apurada casuisticamente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.